Tribunal: CARF
Processo: 16327.720993/2018-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T1
S1-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16327.720993/2018-24 Recurso
Recurso
De Ofício e Voluntário Resolução no
Resolução no
1301-001.099 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
16 de novembro de 2022 Assunto
Assunto
GLOSA DE DESPESAS Recorrentes
Recorrentes
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento em
diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso, Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário interpostos em face do
Acórdão no 06-66.635, proferido pela 9a Turma da DRJ/CTA, que julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, no sentido de para reduzir as perdas indevidamente
deduzidas objeto de tributação, de R$ 269.352.134,00 para R$ 258.907.983,16; reduzir a
exigência de IRPJ de R$ 67.338.033,50 para R$ 64.726.995,79 e cancelar a exigência de CSLL,
porém reduzindo o Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2013 de R$68.628.875,86, para
R$29.792.678,38.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
1. Trata-se de autos de infração de e-fls. 4950 a 4956 e 4957 a 4962, contemplando,
respectivamente, constituição de crédito tributário referente a Imposto Sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), ambos
referentes à apuração realizada para o ano-calendário de 2013.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720993/2018-24
Fl. 9188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.099 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

2. Na forma de Termo de Verificação de e-fls. 4543 a 4559 e anexos, decorreram os
lançamentos de constatação, pela autoridade lançadora, de exclusão indevida realizada
pelo contribuinte a título de Perdas em Operações de Crédito no valor de R$
1.579.342.780,05, consoante fichas 09 e 17 da DIPJ referente ao ano-calendário citado.
3. Reproduz-se, a seguir, o iter da ação fiscal, bem como os principais elementos de
interesse extraídos do referido Termo de Verificação, de forma a detalhar o lançamento
em litígio, verbis:
"(...)
2. No Termo de Intimação no 01, o contribuinte foi intimado, dentre outros pontos, a
apresentar planilha em meio digital, em formato adequado, contendo os elementos
necessários, detalhados na intimação,“para as perdas dedutíveis em operações de crédito
em 2013 com base na Lei 9.430/96”. Em atendimento a esse ponto, solicitou
prorrogação de prazo em 21/03/2017. No termo no 02, foi reintimado nos mesmos
moldes do termo no 01. Em atendimento, apresentou resposta em 11/04/2017, com a
planilha básica para o trabalho de fiscalização, solicitando a substituição desse arquivo
em resposta de 17/04/2017, tendo em vista que o arquivo anterior apresentava erros.
3. No Termo de Intimação no 04, foi requisitado:
• Apresentar documentação comprobatória da existência do processo judicial para os
100 maiores valores de perdas acima de R$30.000,00, podendo ser extrato obtido na
página do respectivo tribunal na internet, desde que caracterizadas as partes e o teor da
ação.
• Para as perdas acima de R$ 30.000,00, identificar a ação judicial de cobrança, com
número do processo e vara, para todas as operações em que isso ainda não tenha
ocorrido na planilha apresentada. Esclarecer a não apresentação de dados relativos às
referidas medidas judiciais, incluindo a hipótese de sua inexistência, se for o caso.
4. Em atendimento, apresentou resposta em 12/05/2017, atendendo o primeiro ponto e
solicitando prorrogação de prazo para o segundo ponto requisitado, considerando os
elementos abaixo:
Considerando que nossos sistemas informatizados não possuíam informações
automatizadas com relação ao dados do processo judicial (número, vara, comarca e
unidade da federação), porém contendo os advogados e escritórios de cobrança situados
em todo o território nacional bem como a forma de cobrança (judicial/administrativa),
estamos obtendo estas informações de forma manual.
Diante do exposto não podemos informar de pronto se para os casos, onde não constam
os dados do processo judicial de cobrança hipóteses de não ingresso de ação judicial.
Assim, solicitamos prorrogação de prazo de 20 dias para a complementação dos dados
dos processos judiciais.
5. Em 05/06/2017, o contribuinte solicitou nova prorrogação de prazo para o segundo
ponto requisitado no termo de intimação n° 04. No termo n° 06, o contribuinte foi
reintimado no sentido de complementar o requisitado no termo n°04. Em atendimento,
apresentou resposta em 10/07/2017, informando que:
No atendimento efetuado dia 12/05/2017 foram apresentadas planilhas contendo as
perdas acima de R$ 30.000,00, em meio digital, devidamente validada pelo Sistema
SVA.
Em complemento ao atendimento estamos enviado planilha, contendo mais algumas
operações de perdas acima de R$ 30.000,00 contendo informações, de ajuizamento,
importante ressaltar que a referida planilha está devidamente validada pelo Sistema
SVA. Considerando que os nossos sistemas informatizados não possuíam informações
automatizadas com relação ao dados do processo judicial (número, vara, comarca e
unidade da federação) porém contendo os advogados / escritórios de cobrança situados
em todo o território nacional bem como a forma de cobrança (judicial/administrativa),
estamos obtendo estas informações de forma manual.
Fl. 9189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.099 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

6. No Termo de Intimação n° 08, o contribuinte foi intimado a:
• Para as perdas de valor superior a R$ 30.000,00, complementar a identificação das
ações judiciais de cobrança, com número do processo, vara e comarca, para todas as
operações em que isso ainda não tenha ocorrido na planilha apresentada. Nota: para
maior controle, extrair da planilha geral de perdas uma planilha com as perdas acima de
R$30.000,00 e apresentar essa planilha de forma consolidada, indicando os processos
judiciais já identificados (inclusive aqueles para os quais já foi apresentada
documentação - cem maiores valores), permanecendo o correspondente campo em
branco para os não identificados.
• Indicar o significado dos códigos utilizados pela empresa para o tipo de garantia, na
planilha geral de perdas em operação de crédito já apresentada. Extrair dessa planilha
geral de perdas uma planilha relativa às operações com garantia (vide Lei 9430/96, art.
9°, § 1°, inc. III), exceto aquelas de valor superior a R$ 30.000,00.
Para os 100 maiores valores, apresentar documentação comprobatória das ações
judiciais para recebimento ou arresto das garantias, indicando na planilha o número do
processo, vara e comarca.
7. Em atendimento, o contribuinte apresentou resposta em 04/09/2017, apresentando
novas informações no tocante ao primeiro ponto e solicitando nova prorrogação de
prazo para complementação do requisitado:
Estamos enviando planilha com as perdas de valor superior a R$ 30.000,00
consolidadas, em arquivo digital devidamente validado em SVA (Anexo l).
Considerando que os nossos sistemas informatizados não possuíam informações
automatizadas com relação ao dados do processo judicial (número, vara, comarca e
unidade da federação), porém contendo os advogados/escritórios de cobrança situados
cm todo o território nacional bem como a forma de cobrança (judicial/administrativa),
estamos obtendo estas informações de forma manual.
Diante do exposto, informamos, que ainda estamos fazendo o levantamento dos casos
onde não constam os dados do processo judicial de cobrança hipóteses de não ingresso
de ação judicial
Assim, solicitamos prorrogação de prazo de 20 dias para a complementação dos dados
dos processos judiciais.
No tocante ao segundo ponto, a empresa esclarece os códigos utilizados e informa:
Em atendimento ao termo de intimação, estamos apresentando planilha referente as
perdas em operações de credito com garantia de valores até 30.000 (Anexo 2),
Considerando que os nossos sistemas informatizados não possuíam informações
automatizadas com relação ao dados do processo judicial (número, vara, comarca e
unidade da, federação), porem contendo os advogados / escritórios de cobrança situados
em todo o território nacional bem como a forma de cobrança (judicial/administrativa),
estamos obtendo estas informações de forma manual.
Diante do exposto, informamos que ainda estamos fazendo o levantamento dos casos
onde não constam os dados do processo judicial de cobrança hipóteses de não ingresso
de ação judicial.
Assim, solicitamos prorrogação de prazo de 20 dias para a complementação dos dados
dos processos judiciais
Estamos apresentando também cópia da documentação comprobatória das ações
judiciais de cobrança dos 100 maiores casos com a indicação do número do processo,
vara e comarca. (Anexo 3)
8. Em 25/09/2017, a empresa apresentou novas informações, solicitando nova
prorrogação de prazo. Tendo em vista a solicitação de prorrogação de prazo, o
contribuinte foi reintimado no termo no 10 a complementar o requisitado no termo no 08.
Fl. 9190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.099 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

Em atendimento, a empresa entregou resposta em 30/10/2017, contendo planilhas com
atendimento parcial do requisitado.
9. No Termo de Intimação no 11, o contribuinte foi reintimado nos mesmos moldes dos
termos no 08 e 10, no sentido de complementar o requisitado nesses termos. Em
atendimento, a empresa apresentou resposta em 21/12/2017. No tocante ao item 1,
informa ter incluído novas informações sobre ajuizamento.
10. No Termo de Intimação no 13, o contribuinte foi reintimado nos mesmos moldes do
termo no 11. Em atendimento, apresentou planilhas em 15/01/2018, com novos registros
para o primeiro e o segundo itens. Em 05/02/2018, apresentou novas informações.
11. No Termo de Intimação no 15, o contribuinte foi intimado a:
Para as perdas a que se refere o Termo de Intimação no 13 e anteriores, consolidar nas
planilhas apresentadas a identificação das ações judiciais de cobrança localizadas e
indicar em coluna adicional nas correspondentes planilhas, para cada ação judicial, a
efetiva situação da mesma, com expressões que caracterizem a situação, tais como
trânsito em julgado, em andamento, desistência da ação e outras situações cabíveis,
devendo haver expressa indicação das ações judiciais não localizadas. No caso de ações
não localizadas anteriormente, apresentar a respectiva documentação.
12. Em atendimento, apresentou resposta em 12/03/2018, com planilhas contendo a
coluna adicional requisitada e novos casos, solicitando prorrogação de prazo. Em
02/04/2018, a empresa apresentou novas planilhas, informando compreenderem novos
casos relativos aos itens 1 e 2.
13. No Termo de Intimação no 17, o contribuinte foi reintimado no sentido de
complementar o requisitado no termo no 15. Em atendimento, apresentou resposta em
23/04/2018, com as seguintes informações:
a) Perdas em Operações de Créditos valores maiores que R$ 30,000,00:
Em atendimento ao Termo de Intimação no 17 e anteriores, estamos complementando a
planilha referente as perdas em operações de crédito de valores superiores a R$ 30.000
(Anexo 1) com 11 novos casos com informações referente as ações judiciais de
cobrança, Estamos enviando, planilha com as perdas de valor superior a R$ 30.000,00
consolidadas conforme solicitado no Termo de intimação no 17 e anteriores, em arquivo
digital devidamente validado em SVA (Anexo 2).
Estamos complementando, em coluna adicional, no Anexo 2, 2.163 casos novos com
informação referente a situação das ações judiciais de cobrança.
b) Perdas em Operações de Créditos Com Garantia até R$ 30.000,00:
Em atendimento ao Termo de Intimação no 13 e anteriores, estamos complementando a
planilha referente as perdas em operações de crédito com garantia de valores até 30.000
(Anexo 3) com 645 novos casos com informações referente as ações judiciais de
cobrança. Dos 645 novos casos, 1 casos estilo com a informação referente a situação das
ações judiciais de cobrança, Estamos enviando, também, planilha com as operações com
garantia de valores até R$ 30.000,00 consolidadas conforme solicitado no Termo de
intimação no 13 e anteriores, em arquivo digital devidamente validado em SVA (Anexo
4).
Estamos complementando, em coluna adicional, no Anexo 4, 2.169 novos casos com a
informação referente a situação das ações judiciais de cobrança.
14. Tendo o contribuinte solicitado novo prazo, foi reintimado nos mesmos moldes do
Termo no 17, no sentido de complementar o requisitado no Termo no 15. Em
atendimento, apresentou novos registros em sua resposta de 16/05/2018, solicitando
nova prorrogação, o que foi concedido em 16/05/2018, no Termo no 21. Em sua
resposta de 05/06/2018, o contribuinte apresentou novos casos, solicitando nova
prorrogação de prazo, o que foi concedido no Termo no 23, de 06/06/2018. Em
atendimento, a empresa apresentou resposta em 28/06/2018, com informações
complementares e solicitando novo prazo, o que foi concedido no Termo no 24. Em sua
Fl. 9191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.099 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

resposta de 23/07/2018, o contribuinte apresentou novas informações e planilhas, mas
não solicitou prorrogação de prazo. Não obstante, como restaram operações a
comprovar, no Termo no 25, a empresa foi reintimada no sentido de complementar os
elementos requisitados. Em sua resposta de 22/08/2018, o contribuinte não apresentou
informações complementares.
15. Do exposto, constata-se que o contribuinte teve oportunidades suficientes para a
apresentação da documentação requisitada, cabendo a formalização dos lançamentos
tributários face ao conjunto probatório fornecido pela empresa. As planilhas
consolidadas apresentadas em 22/08/2018 substituem as planilhas intermediárias
anteriores e servirão de base para os lançamentos.
16. Com o intuito de validação das planilhas finais consolidadas, nos Termos no 26 a no
28 o contribuinte foi intimado e reintimado no seguinte sentido:
Para as perdas em operações de crédito, foram apresentadas pelo contribuinte planilhas
em meio digital, sendo requisitada a consolidação da identificação das ações judiciais de
cobrança localizadas e a indicação em coluna adicional, nas correspondentes planilhas,
para cada ação judicial, da efetiva situação da mesma, com expressa indicação das ações
judiciais não localizadas. Com base nas planilhas já encaminhadas, requisita-se a
documentação comprobatória das seguintes operações, indicando nas respectivas
planilhas a documentação localizada:
a) Perdas em Operações de Créditos- valores maiores que R$ 30.000,00- Anexo 1;
b) Perdas em Operações de Crédito com Garantia até R$ 30.000,00- Anexo 2;
17. Em atendimento, o contribuinte apresentou os referidos documentos probatórios
progressivamente, em suas respostas de 22/10/2018, 12/11/2018 e 26/11/2018. O exame
da documentação apresentada merece considerações, conforme item III deste Termo.
18. Como as últimas planilhas fornecidas apresentam os dados consolidados, não há
necessidade de as planilhas intermediárias constarem do processo de formalização dos
autos de infração. Portanto, no processo constam apenas as planilhas finais
consolidadas, bem como respectiva documentação probatória, conforme apresentada
progressivamente pela empresa. Da mesma forma, como a fiscalização envolve diversos
outros temas, não farão parte do processo os termos e respostas que não digam respeito
ao objeto do presente Termo de Verificação.
(...)
B- DO DIREITO
(...)
21. A fiscalização focou essencialmente as perdas em créditos com valor acima de R$
30.000,00 e em créditos com garantia, cabendo ao contribuinte demonstrar o
atendimento aos requisitos legais para a dedução das perdas no recebimento de tais
créditos. No tocante às operações de crédito para as quais inexista documentação
probatória do atendimento à legislação, não há base legal para a dedução, cabendo dessa
forma os respectivos lançamentos tributários.
22. Cabe lembrar o disposto no art. 264 do RIR-Decreto no 3000/99, que dispõe sobre a
necessidade de manutenção a documentação probatória para as referidas operações de
crédito:
(...)
23. Por oportuno, esclareça-se que o disposto no art. 10 da Lei 9.430/96 (abaixo
transcrito-grifamos), evidencia que se trata de procedimento puramente contábil e não
tributário. Para fins de dedutibilidade tributária, devem ser obedecidos os requisitos
legais do art. 9o, cuja transcrição consta acima. (grifos não constam do original).
(...)
24. Numa análise geral das normas que versam sobre o imposto de renda da pessoa
jurídica, com segurança, poder-se-ia afirmar que o legislador tributário usou de várias
Fl. 9192
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.099 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

técnicas e recursos legislativos na construção do sistema jurídico. Às vezes importou
conceitos do direito privado (compra e venda, p.ex.) sem modificá-los, outras, criou
normas conceituais especificas (lucro real e lucro inflacionário, por ex.) e, em outras
oportunidades, ainda importou conceitos de outros ramos do direito modificando-os,
expressamente, para fins fiscais. Assim, no âmbito tributário, a valoração jurídica de um
fato concreto está adstrita à perfeita consonância com a regra tributária, geral ou
especial, conforme o caso, que se coadune no com a situação jurídica em causa. O
assunto é presente na dicção do art. 109 do Código Tributário Nacional que aqui se
transcreve:
(...)
25. Enfim, ao intérprete é vedado o uso dos princípios do direito privado para buscar os
efeitos tributários de determinado fato. Claro está, neste sentido, que se determinado
fato puder ser conceituado no direito privado e no direito tributário de formas diversas,
haverá de prevalecer, para fins fiscais, o conceito fiscal.
26. Na sistematização da legislação do imposto de renda da pessoa jurídica, podemos
encontrar, a conceituação de despesas operacionais que foi introduzida em 1.964 pelo
art. 47 e §§ da Lei no 4.506, hoje insertos no art. 299 do Regulamento do Imposto de
Renda de 1.999 (RIR/99). Este conceito já foi sobejamente explorado por nossa
doutrina e jurisprudência, não cabendo aqui maiores considerações sobre o tema. Resta
firmar tratar-se de uma norma geral que admite a dedutibilidade de certos dispêndios
quando atendidos certos requisitos: efetividade, necessidade e normalidade nas
transações do contribuinte. Todavia, a aplicação desta norma só tem lugar quando não
houver norma especial regendo a matéria de forma particularizada. É a prevalência da
norma especial sobre a geral.
27. Neste assunto, devemos buscar o disposto na Lei no 9.430/96. Em primeiro lugar
deve-se dizer que estes dispositivos legais insertos na Lei no 9.430/96 que versam sobre
as perdas nos recebimentos de créditos, formam um subsistema jurídico e não podem
ser interpretados de forma isolada a partir de seus artigos e parágrafos. Em verdade, tais
dispositivos são partes integradas de uma única norma jurídica. Deve o intérprete buscar
a natureza jurídica de cada artigo ou parágrafo deste subsistema para a compreensão do
contexto jurídico alcançado pela regra como um todo. Neste sentido, pode-se vislumbrar
no texto normas de natureza conceitual que são aquelas que definem o conceito de
operação ou de crédito garantido; normas de natureza técnica que são aquelas que dizem
respeito aos procedimentos contábeis e fiscais a serem levados a efeito e normas de
condutas propriamente ditas. Diferentemente daquelas, estas últimas estabelecem, frente
aos pressupostos descritivos constantes da própria norma, condutas positivas a serem
cumpridas pelos particulares, ou autorizações legais, quando determinam exclusões de
valores da base tributável.
28. Pelo exposto, cabe-nos concluir, para o caso em pauta:
a) na dicção do caput do art. 9o, a expressão perdas no recebimento de créditos há de ser
entendida como sendo o resultado negativo apurado ao final de um conjunto de atos
empreendidos para o recebimento do crédito frente ao devedor;
b) a perda só é concebida ao final dos atos judiciais de cobrança; somente a
impossibilidade jurídica de se cobrar, qualifica o resultado negativo como perda para os
fins de dedutibilidade fiscal; este é o conceito tributário que deve ser deduzido segundo
a interpretação sistemática da norma;
c) eventual inexistência de processo judicial de cobrança ou desistência de levá-lo a
cabo implica presunção legal de ato anormal de gestão. Por princípio, de ordem geral, o
fisco não compactua com o ato anormal de gestão. Extrai-se ainda, como consequência,
que a desistência, no sentido da lei, alcança qualquer ato que implique renúncia total ou
parcial do valor crédito;
d) a ausência de comprovação documental de processo judicial de cobrança e de sua
manutenção não permite considerá-lo existente para fins tributários, face ao disposto no
Fl. 9193
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.099 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

art. 264 do RIR-Decreto no 3.000/99, a respeito da necessidade de manutenção da
documentação probatória para as referidas operações de crédito;
e) Por fim, lembremos que o art. 9o da Lei 9430/96 estabelece (sublinhamos):
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos: ...
II - sem garantia, de valor: ...
c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde que
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias.
C- LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS
29. Conforme item B-DO DIREITO, não há fundamentação legal para a dedução de
perdas no recebimento de créditos acima de R$ 30.000,00, vencidos há mais de um ano,
bem como de créditos com garantia, vencidos há mais de dois anos, quando não
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para seu recebimento, estabelecidos
pela Lei no 9.430/96, tratando-se de ato anormal de gestão, bem como para a dedução
das referidas perdas relativamente às operações para as quais não haja documentação
comprobatória, referente à existência e manutenção da correspondente medida judicial
para recebimento.
30. Por todo o exposto, cabem lançamentos tributários para os referidos valores de
perdas para os quais o contribuinte não tenha comprovado sequer a existência dos
procedimentos judiciais para recebimento. Constam nos Anexos A-1 e A-2 deste termo
as respectivas planilhas, extraídas diretamente das planilhas fornecidas pela empresa,
entregues em 22/08/2018. O Anexo A-1 se refere às “Perdas em Operações de Crédito
com valores maiores que R$ 30.000,00” e o Anexo A-2 às “Perdas em Operações de
Crédito com Garantia até R$ 30.000,00”. As respectivas bases de cálculo foram
extraídas das referidas planilhas da empresa e encontram-se consolidadas no quadro
abaixo:

31. Cabem, igualmente, lançamentos tributários para os valores de perdas para os quais
o contribuinte não tenha comprovado a manutenção dos procedimentos judiciais para
recebimento, ainda que apresentando alguma documentação a respeito. No exame da
documentação entregue em 22/10/2018, 12/11/2018 e 26/11/2018, constata-se que em
ações judiciais extintas há referências, pelo Poder Judiciário, a problemas formais,
inércia processual, desistência, abandono da causa e pleitos de extinção do processo
judicial, por parte da fiscalizada, além de operações em que houve satisfação da
obrigação, havendo ainda operações em que foi apresentada à fiscalização apenas
petição inicial ou contrato, todos esses casos em que a documentação probatória não
atende ao requisitado, impedindo a consideração da perda como dedutível, conforme
fundamentação jurídica exposta no item B- DO DIREITO.
32. Nesse sentido, o Anexo B-1 deste termo se refere às “Perdas em Operações de
Crédito com valores maiores que R$ 30.000,00” e o Anexo B-2 às “Perdas em
Operações de Crédito com Garantia até R$ 30.000,00”. As respectivas bases de cálculo
foram extraídas diretamente das planilhas entregues pela empresa em 22/08/2018,
considerando a documentação probatória entregue pela empresa, em atendimento à
requisição constante dos Termos de Intimação no 26 a no 28, estando consolidadas no
quadro abaixo:
Fl. 9194
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.099 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

33. As planilhas referentes aos Autos de Infração, extraídas das planilhas entregues pelo
contribuinte e anexas ao presente termo, são sintéticas, não contendo todas as colunas.
Para informações completas, caso necessário, basta remeter às planilhas originais.
34. Também no que concerne à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, estão
caracterizados os ilícitos fiscais, face ao disposto no art. 28 da Lei no 9430/96, que
dispõe:
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição
social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos
arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei.
(...)”
4. Cientificada pessoalmente a contribuinte do auto de infração em 07/12/2018 (e-fl.
4964), esta apresenta, em 08/01/2019, impugnação de e-fls. 5008 a 5046 e anexos onde,
após breve histórico acerca do lançamento e da acusação fiscal e defesa da
tempestividade da impugnação, aduz, em síntese, a seguinte argumentação:
4.1 Preliminarmente, pugna pela nulidade do lançamento, por ter a autoridade fiscal
desconsiderado os tributos pagos de forma postergada pelo impugnante para formalizar
o presente lançamento, afrontando as disposições do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e incorrendo em evidente nulidade. Entende que, ao quantificar as
exigências fiscais sub judice, o agente responsável não observou as determinações do
Parecer Normativo COSIT no. 2, de 28 de agosto de 1996, que trata da postergação de
pagamento do imposto em virtude de inobservância do regime de competência na
escrituração de receitas, custos ou despesas, sendo assim imperioso que se reconheça a
nulidade do lançamento;
4.2. Quanto ao mérito, divide sua argumentação em 6 (seis) diferentes fundamentos, a
seu ver complementares entre si e não excludentes, a seguir detalhadamente resumidos
(vide e-fls. 5014 a 5043).
4.2.1) Quanto às perdas cuja dedução tem amparo no art. 9o., §1o, II, “c” e III da Lei no.
9.430/96:
a) Cita o art. 9o. da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu § 1o, incisos II,
alínea “c” e III, para afirmar que o dispositivo estabelece que as perdas no recebimento
de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como
despesas, para determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, observadas as
seguintes condições: a) para os créditos sem garantia, em valor superior a R$ 30.000,00
(trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde que iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento; e b) para os créditos com garantia,
vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos os procedimentos
judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias. Em um e em outro caso,
como se nota, a condição estabelecida pela lei é que o contribuinte inicie e mantenha
ações judiciais voltadas ao recebimento de seu crédito, ou ao arresto de garantias;
b) Cita, ainda, que, uma vez que a glosa realizada pela autoridade fiscal se baseou na
falta de ajuizamento ou na não manutenção de medida judicial e na ausência de
informações suficientes sobre as ações judiciais, o impugnante logrou identificar uma
série de ações judiciais por ele propostas com o objetivo de recuperar os créditos a que
fazia jus, ou arrestar garantias, ações essas não identificadas durante o procedimento de
fiscalização ou desconsideradas indevidamente pela fiscalização, anexando documentos
que fazem prova da propositura e da manutenção dessas ações judiciais, identificados
em planilha passível de cruzamento com a planilha fiscal e extratos de andamentos
processuais com identificação do número do processo e do local em que tramita ou
Fl. 9195
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.099 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

tramitou (docs. 02 e 03 de e-fls. 5083 a 5888). A planilha anexada (doc. 02, de e-fl.
5083) contém a identificação das partes, do número do contrato, do número da ação
judicial e do foro em que tramita ou tramitou, além de todas as demais informações
constantes da planilha preparada pela fiscalização que acompanhou os autos de
infração;
c) Quanto à rejeição, pela autoridade fiscal, de parte de tais documentos (já
apresentados no curso da ação fiscal), entende que a fiscalização partiu de duas
premissas equivocadas:
c.1) A primeira delas ao considerar que os processos judiciais com a anotação “extinto”
nas planilhas do impugnante não autorizariam a dedução nos termos da Lei no. 9.430,
de 1.996, na medida em que, uma vez encerrados em 2013, o requisito quanto à
manutenção do contencioso não teria sido cumprido. No entanto, a referida anotação nas
planilhas do impugnante não diz respeito à extinção do processo quando da dedução, em
2013, mas ao seu “status” no período da fiscalização, isto é, em meados de 2017 e 2018.
É dizer, os processos já estavam encerrados quando iniciados os procedimentos de
fiscalização da RFB e não quando deduzidos pelo impugnante da apuração do IRPJ e da
CSLL. Exemplifica dois contratos, de números 240035140 e 240102718, onde tal
equívoco teria ocorrido;
c.2) A segunda premissa equivocada diz respeito ao fato de que, não obstante o
encerramento de alguns dos processos judiciais realmente tenha ocorrido em 2013, a
fiscalização deixou de observar que o impugnante já estava autorizado, antes mesmo de
2013, a deduzir os referidos créditos. De fato, tanto o art. 9o, como o art. 10, parágrafo
4o, da Lei no. 9.430, de 1996, estabelecem opções fiscais, isto é, normas de caráter
facultativo, que não criam obrigações ao contribuinte por não serem mandamentos
vinculantes ou peremptórios. Prova disto é que estes dispositivos legais, mais
precisamente o “caput” e o parágrafo 1o. do art. 9o. e o parágrafo 4o. do art. 10,
empregam o termo “poder”, e não “dever”, confirmando esse caráter optativo, e não
obrigatório, de suas normas. Esse caráter facultativo advém da redação do art. 9o.
Ainda, entende que o caráter facultativo não se afigura apenas por estes elementos
gramaticais, eis que vem acompanhado do seu prolongamento no tempo, isto no sentido
de que, posteriormente ao primeiro momento em que a dedução provisória é admitida,
que é o momento em que estão completamente cumpridas as condições de tempo de
vencimento e de iniciação das medidas de cobrança, ainda resta a possibilidade de
dedução posterior, isto porque a lei se refere ao requisito temporal, sempre aludindo ao
vencimento ocorrido “há mais de” um tempo variável, conforme o caso.
Consequentemente, mesmo depois do período-base em que o contribuinte preenche os
requisitos, o crédito continua vencido “há mais” do que o tempo requerido para que a
dedução provisória já possa ser tomada, sendo, pois, mantida viva a possibilidade de
exercer a faculdade em período-base posterior.
Ou seja, o que o art. 9o requer é um tempo mínimo a partir do qual, se cumprida a outra
condição (haver medida de cobrança, quando necessário), é possível obter a dedução
provisória, mas não há a imposição da dedução nesse momento. Outrossim, a dedução
facultativa das perdas, quando ainda consideradas provisórias, tem nítido caráter
provisional, e a dedução fiscal de toda e qualquer provisão sempre foi, e continua a ser,
considerada como uma opção colocada à disposição dos contribuintes, no momento de
apurar o IRPJ e a CSLL devidos.
Quer dizer, a dedução antecipada da perda é faculdade legal que o contribuinte usa
discricionariamente, sem comprometer o direito à dedução posterior da perda, quando
ainda provisória, ou quando já definitiva, desde que observados os respectivos
requisitos legais. Não há, portanto, qualquer obrigatoriedade de dedução imposta pela
lei, e muito menos uma data por ela predeterminada para uma dedução. Daí não se
poder dizer que a dedução foi indevida se realizada em período diferente daquele em
que poderia ter sido de acordo com o art. 9o. e 10 da Lei no. 9.430, de 1996, desde que,
evidentemente, os requisitos tenham sido atendidos.
Fl. 9196
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.099 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

Destaca que essa afirmação não decorre de interpretação meramente literal da lei. Na
verdade, tal afirmação atende, também, às suas finalidades e à coerência do resultado a
que ela conduz. Isso porque o emprego do verbo “poder” no art. 9o alinha-se ao alcance
e à finalidade deste dispositivo, consistentes em autorizar a dedução antecipada de
perdas ainda não realizadas em definitivo, ou seja, ainda não incorridas, o que abre
espaço para a pessoa jurídica não baixar o crédito ao resultado quando satisfeitas as
condições do art. 9o, quer porque as circunstâncias de cada cobrança podem justificar
uma expectativa maior ou menor quanto às possibilidades de sucesso no recebimento,
quer porque há, nestes casos, mera provisão para perdas possíveis, é dizer, mera opção
fiscal para dedução, não revestida de definitividade e certeza, exigidas para que se
considere a perda “incorrida” e, pois, pertencente a determinado período-base.
Cita os Acórdãos CARF de no. 9101-00.2522 e 1402-01127, para sustentar seu
posicionamento de que a dedução antecipada da perda é faculdade legal que o
contribuinte usa discricionariamente, sem comprometer o direito à dedução posterior da
perda, quando ainda provisória ou quando já definitiva, desde que observados os
respectivos requisitos legais. Não há, portanto, qualquer obrigatoriedade de dedução
imposta pela lei, e muito menos uma data por ela predeterminada para uma dedução.
Ademais, caso se entenda que a situação sub judice compreende mera postergação na
dedução de determinadas despesas, o que se admite a título meramente argumentativo, é
imperioso reconhecer que tal procedimento não trouxe qualquer prejuízo ao fisco,
especialmente porque nos anos em que tais perdas já poderiam ser deduzidas o
impugnante apurou lucro real, conforme comprovam as declarações apresentadas ao
fisco para os anos de 2009, 2010, 2011 e 2012 (doc. 04, de e-fls. 5889 a 6032).
Exemplifica com contrato onde o impugnante ajuizou a respectiva ação de cobrança em
18.11.2009 e essa medida foi encerrada em abril de 2013 (contrato 240034429). Como
se observa, desde 2009 o impugnante já estava autorizado a deduzir a referida perda,
nos termos do art. 9o, parágrafo 1o, inciso II, “c” da Lei no. 9.430, de 1996, mas não o
fez dado o caráter facultativo do referido dispositivo. De igual modo, desde 2009 o
impugnante apurou IRPJ e CSLL a pagar ao final do exercício, conforme se observa
pelos documentos ora anexados e até mesmo a partir de simples busca nos sistemas da
RFB, nos termos do art. 29 do Decreto no. 7.574, inexistindo, assim, qualquer prejuízo
ao fisco.
d) Em suma, entende ter cumprido os requisitos do art. 9o, parágrafo 1o, incisos II, “c”, e
III, da Lei no. 9.430, haja vista a propositura de ações judiciais visando ao recebimento
dos créditos a que o impugnante fazia jus ou ao arresto de garantias, ressaltando que,
ainda que assim não fosse, como será demonstrado em tópico subsequente, tais dívidas
já estavam vencidas há mais de 5 (cinco) anos em 2013, o que autoriza a sua baixa e
dedução, nos termos do art. 10, parágrafo 4o da Lei no. 9.430, de 1996, sem a
observância dos requisitos do art. 9o dessa mesma lei, argumentação que detalha no
tópico a seguir.
4.2.2 Quanto às perdas cuja dedução tem amparo no art. 10, §4o da Lei no. 9.430/96:
a) Defende, aqui, que em relação aos créditos vencidos em 2008, a dedução da
respectiva perda era autorizada, não pelo art. 9o, parágrafo 1o, incisos II, “c”, e III, da
Lei no. 9.430, mas pelo art. 10, parágrafo 4o, da mesma lei, o qual autoriza a baixa
definitiva do crédito registrado contabilmente, quando vencido há 5 (cinco) anos;
b) Entende que, ao levar em conta, conjuntamente com o art. 9o, o que dispõe o art. 10
da mesma Lei, inclusive com atenção cuidadosa às partes antecedentes e consequentes
das respectivas normas, nota-se perfeitamente que o art. 9o (com exceção do inciso II,
letra “a”, do parágrafo 1o) trata de uma dedução fiscal antecipada a uma perda
definitiva, ou seja, ele prevê uma espécie de provisão fiscalmente dedutível (o que é
confirmado pelo “caput” do art.
10). E também se percebe que os parágrafos do art. 10 tratam das perdas quando
efetivas e definitivas;
c) Cita os Acórdãos CARF de nos. 101-95760, 101-96433, 101-95469, 1402-002202,
1103-00766 e 1402-001127, para sustentar que a dedução autorizada pelo art. 9o alcança
Fl. 9197
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.099 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

as perdas de caráter provisório. Já a dedução da perda em caráter definitivo passa a ser
regida por outros critérios que não os do art. 9o da Lei no. 9.430, de 1996, outros
critérios estes que estão previstos nos parágrafos do art. 10 para as hipóteses por eles
abrangidas. As demais hipóteses são os próprios critérios contidos no art. 47 da Lei no.
4.506, de 30 de novembro de 1964 (art. 299 do RIR/99). Destarte, através da
interpretação racional, teleológica e sistemática dos art. 9o e 10, chega-se à conclusão de
que o primeiro rege apenas a dedução antecipada, verdadeira provisão, e as condições
dos seus incisos e parágrafos somente se referem a esse momento de dedução
antecipada, mas não ao momento em que a perda definitiva esteja configurada e
comprovada. Já o art. 10, diferentemente do art. 9o, contempla hipóteses de perdas
definitivas, e não provisórias ou presumidas. Dentre estas hipóteses, destaca-se aquela
prevista no parágrafo 4o. O parágrafo 4o do art. 10 estabelece um prazo de cinco anos
contados do vencimento do crédito, depois do qual é permitida a baixa definitiva do
crédito que até então estava registrado em conta redutora do ativo, constituída no
momento da dedução da perda provisória do mesmo crédito. Ou seja, o referido
dispositivo estabelece uma presunção legal de definitividade da perda. Realmente, o
final do prazo de cinco anos após o vencimento do crédito constitui uma espécie de
presunção legal de perda definitiva. Configurada esta presunção, a dedução é
autorizada. Logo, para efeitos fiscais, é irrelevante se houve, ou não, a propositura de
ação judicial, exigida, em alguns casos, pelo art. 9o, uma vez que, desde o quinto ano
após o vencimento, a dedução pode ser tomada, em caráter definitivo (art. 10), e não
provisório (art. 9o);
d) Ou seja, entende que o espírito da norma do art. 10, parágrafo 4o, consiste em definir
um marco ou critério objetivo para colocar um ponto final na situação fiscal dos créditos
em aberto. Ocorrendo o decurso do prazo de cinco anos do vencimento do crédito, o
parágrafo 4o permite sua baixa definitiva, independentemente de justificação;
e) Consequentemente, considerando que a Lei no. 9.430, de 1996, reputa ser definitiva a
perda depois de transcorridos cinco anos do vencimento do crédito, isso significa que as
perdas deduzidas pelo impugnante em 2013, relativas aos créditos vencidos em 2008,
são dedutíveis porque já transcorrido o prazo de 5 anos de que trata o parágrafo 4o do
art. 10, independentemente da observância dos requisitos do art. 9o. Assim, outra não
pode ser a solução que não o cancelamento dos presentes autos de infração, tendo em
vista sua nulidade, em razão do incorreto enquadramento legal e da investigação
insatisfatória dos fatos, em ofensa ao art. 142 do CTN. Contudo, mesmo que seja
superada a nulidade ora apontada, ainda assim o cancelamento da autuação fiscal faz-se
imperiosa, porque a exigência fiscal lançada contra o impugnante não atende ao
disposto na legislação de regência da matéria, haja vista que não foi observada a
presunção legal de que trata o parágrafo 4o do art. 10, em relação aos créditos vencidos
em 2008, isto é, todos créditos vencidos há 5 anos ou mais, quando de sua dedução,
ocorrida em 2013. Portanto, a única conclusão possível é a de que os créditos vencidos
em 2008, cuja dedução ocorreu em 2013, devem ter a respectiva glosa fiscal cancelada,
em razão de o procedimento adotado pelo impugnante ter atendido à norma do
parágrafo 4o do art. 10 da Lei no. 9.430, de 1996.
4.2.3. Quanto à dedução antecipada de perdas e ocorrência de mera postergação
a) Em relação aos créditos vencidos entre 2009 e 2012, para os quais nenhuma medida
judicial foi proposta, argumenta que é possível afirmar que, no momento da dedução
das respectivas perdas (2013), nem as condições do art. 9o (propositura de ação
judicial), nem as do art. 10 (vencimento há 5 anos), estavam satisfeitas;
b) Todavia, a fiscalização não atentou para o fato de que, em 2014, 2015, 2016 e 2017,
ou seja, anos posteriores à dedução ocorrida em 2013, o impugnante poderia efetuar a
dedução das perdas referentes aos créditos vencidos, respectivamente, em 2009, 2010,
2011 e 2012. Assim, ainda que em 2013 o impugnante não atendesse aos critérios
objetivos estabelecidos pelos art. 9o e 10 da Lei n. 9.430, é certo que entre 2014 e 2017,
a perda referente aos créditos vencidos, respectivamente, entre 2009 e 2012 passou a ser
dedutível, senão em função da propositura de ação judicial, certamente em virtude do
Fl. 9198
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.099 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

decurso do prazo de 5 anos do vencimento da obrigação, descrito no parágrafo 4o do art.
10;
c) Em termos práticos, isso significa dizer que o procedimento adotado pelo impugnante
implicou mera antecipação de uma perda dedutível, sendo que tal irregularidade,
quando muito, resultou na postergação do pagamento do IRPJ e da CSLL. A
postergação ocorrida está demonstrada no arquivo ora anexado (doc. 05 à e-fl. 6033),
por meio do qual se comprova que os tributos que deixaram de ser recolhidos em 2013
foram objeto de pagamento nos anos-calendário de 2014 a 2017. O impugnante também
colaciona aos autos a DIPJ (“Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica”) do ano-calendário de 2014 e as ECFs (“Escrituração Contábil Fiscal”) dos
anos-calendário de 2015, 2016 e 2017 (doc. 06 – de e-fls. 6035 a 6066), para referendar
os números utilizados na planilha em questão;
d) Defende, assim, a aplicabilidade do art. 6o. do Decreto-Lei no. 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, bem como o teor do Parecer Normativo Cosit no. 02, de 1996, este
último cujas regras a Fiscalização teria o dever de aplicar no caso em questão, sob pena
de, em caso contrário, a autuação deixar de quantificar a matéria tributável, de maneira
adequada, o que implicaria a nulidade do trabalho fiscal;
e) Ressalta que, no caso em análise, a fiscalização simplesmente ignorou as prescrições
do Parecer Normativo Cosit no. 2, de 1996, pois, como já mencionado, exigiu o IRPJ e
a CSLL referentes ao ano-calendário de 2013, sem, contudo, considerar que houve mera
antecipação da dedução admitida pelo art. 10, parágrafo 4o, da Lei no. 9.430, de 1996.
Ao assim proceder, a fiscalização incorreu em vício insanável, maculando o trabalho
fiscal como um todo. Sendo o lançamento tributário ato administrativo vinculado, como
consta do parágrafo único do art. 142 do CTN, é cristalino que eventual incorreção na
determinação da matéria tributável causa a sua nulidade, por representar verdadeira
deformação do substrato econômico manifestado pelo contribuinte na situação fática
que deu origem à obrigação tributária. Dessa forma, qualquer equívoco cometido na
determinação da matéria tributável causa a nulidade do respectivo auto de infração, por
vício insanável;
f) Entende que, ainda que as autuações não padecessem do vício de nulidade, tal
conclusão não seria suficiente para a manutenção das exigências fiscais, haja vista que,
mesmo que não nulos, os autos de infração seriam improcedentes, por claro equívoco na
quantificação da matéria tributável, ou ainda em razão de terem sido lavrados sem a
observância das normas administrativas e legais que lhe são aplicáveis, referentes à
postergação do pagamento, como acima demonstrado;
g) Cita Acórdãos CARF que sustentariam os posicionamentos esposados no presente
item, destacando, também, por fim, que, consoante o citado Parecer Normativo Cosit
02, de 1996, em seu item “9”, a identificação da postergação deve ocorrer até a data da
lavratura dos autos de infração, não se limitando ao exercício imediatamente posterior
àquele autuado. Ou seja, na hipótese de postergação, caso tenha havido pagamento do
tributo em momento anterior à lavratura dos autos de infração, os montantes principais
deverão ser excluídos. Novamente traz juriusprudência oriunda do CARF que
sustentaria esta última argumentação, fazendo especial menção a caso onde os créditos
detidos pela pessoa jurídica foram por ela cedidos em momento posterior à dedução,
mas anterior à lavratura dos autos de infração, e onde o CARF concluiu que o
procedimento levado a cabo pela fiscalização foi incorreto, uma vez que não foram
verificados os efeitos da postergação, na forma do Parecer Normativo Cosit no. 2, de
1996, não obstante a cessão, isto é, a baixa definitiva do crédito, tenha sido constatada
pela fiscalização durante o procedimento fiscal (Acórdão CARF 1402-002202);
h) Assim, entende que, tendo sido comprovada nos presentes autos a efetiva ocorrência
da postergação no pagamento do IRPJ e da CSLL, sem que a fiscalização tenha adotado
qualquer dos procedimentos previstos no referido Parecer Normativo, forçoso
reconhecer-se a nulidade ou a simples improcedência do lançamento em relação aos
créditos vencidos entre 2009 e 2012, para os quais o impugnante não iniciou nem
manteve procedimentos judiciais de cobrança e arresto de garantias.
Fl. 9199
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-001.099 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

4.2.4. Quanto aos créditos cuja perda foi deduzida em 2013, mas que restaram
posteriormente recuperados
a) Ressalta, haver, ainda, situações para as quais a perda deduzida em 2013 acabou
anulada, ou neutralizada, pelo oferecimento à tributação do valor do respectivo crédito
em anos posteriores. Ou seja, após a dedução da perda em 2013, logrado êxito em
recuperar o crédito a que fazia jus, o montante correspondente a tal recuperação foi
oferecido à tributação, na forma determinada pelo art. 12 da Lei no. 9.430. Entende aqui
descabida a exigência fiscal, uma vez que o oferecimento à tributação dos valores
recuperados com base no art. 12 pressupõe que tenha havido, precedentemente, a
dedutibilidade da respectiva baixa. Ora, se a baixa foi glosada pelo Fisco, então, por
coerência, não caberia a sua tributação nos períodos posteriores, devendo tais efeitos
serem anulados, pois, também nesse caso, teria havido postergação do pagamento do
IRPJ e da CSLL;
b) A título ilustrativo e sem prejuízo de novos exemplos/complementações, o
impugnante acosta cópias exemplificativas de seus controles internos em que há
expressa indicação quanto a forma de liquidação de dívida (acordos firmados com seus
clientes, renegociação de dívidas, BNDU, fraudes, por exemplo), os lançamentos
contábeis e tela de abertura da exclusão de reversão de provisão da ECF (doc. 07 de e-
fls. 6088 a 7538). Cita, ainda, de forma a sustentar sua argumentação, o Acórdão CARF
de no. 1401-001495;
c) Por fim, na remota hipótese de não serem cancelados os autos de infração de IRPJ e
CSLL ora questionados, requer-se seja reconhecida a existência de pagamento a maior
em anos posteriores, quando do oferecimento à tributação dos créditos recuperados,
pleiteando-se, ademais, o reconhecimento do direito à restituição do IRPJ e da CSLL
pagos indevidamente.
4.2.5. Quanto aos créditos cuja perda foi deduzida em 2013, mas que restaram
posteriormente alienados a terceiros:
a) Aqui, independentemente da validade do procedimento de dedução das perdas com
base nos art. 9o. e 10 da Lei no. 9.430, de 1996, ressalta que, em um segundo momento,
após a alienação dos referidos créditos para terceiro, o impugnante ofereceu os valores
recebidos com deságio à tributação (receita da alienação) momento em que poderia
deduzir os créditos detidos como perda. Contudo, justamente porque as perdas já
haviam sido deduzidas em períodos anteriores, a baixa decorrente das alienações não
gerou qualquer dedutibilidade para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, neutralizando-
se, assim, os efeitos da dedução realizada inicialmente;
b) Assim, a partir dos procedimentos adotados pelo impugnante, a dedução realizada
originalmente é posteriormente neutralizada mediante o oferecimento à tributação da
receita decorrente da alienação da dívida e do reconhecimento da diferença - entre o
valor do crédito e a receita da venda - como perda indedutível para fins de apuração do
IRPJ e CSLL, isto é, não há nova dedução da referida perda no ano da alienação.
Considerando que essa particularidade envolvendo os casos denominados pelo
impugnante como “securitização” remete às mesmas conclusões lógicas mencionadas
nos tópicos anteriores, notadamente a postergação no pagamento dos tributos e até
mesmo antecipação de uma dedução posteriormente recuperada e oferecida à tributação,
por economia processual, reitera-se no presente momento todas as demais considerações
acima e que justificam a necessidade de cancelamento das autuações;
c) Para comprovar as alegações acima, o impugnante apresenta (i) cópia do contrato de
alienação firmado com ATIVOS S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, em
2.1.2017, que estabelece os termos da cessão dos referidos direitos de crédito (doc. 08 –
e-fls. 7539 a 7562); e (ii) relação de itens glosados pela fiscalização nesses autos e que
estão compreendidos pelo referido contrato (doc. 02 – e-fl. 5083);
d) De igual modo e em linha com as considerações anteriores, o impugnante também
apresenta: d.1) Planilha contendo o balancete analítico de janeiro de 2017 (doc. 09 – e-
fl. 7563) indicando o valor total do saldo contábil dos créditos objeto de securitização
Fl. 9200
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1301-001.099 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

(R$ 2.197.628.858,23, nos quais está inserido o valor de R$ 1.955.172.662,00 indicado
no contrato); bem como o valor do prejuízo apurado pelo impugnante em razão da
alienação com realizada com deságio (R$ 2.187.813.649,96); d.2) Cópia da ECF do
período de 2017 evidenciando que a dedução realizada em 2013 não foi efetuada em
duplicidade no ano de 2017 (páginas 731, 925, 1116 e 1297 do documento citado) (doc.
10 – e-fls. 7564 a 9006); d.3) Cálculo da postergação no pagamento dos tributos
especificamente para os casos envolvendo a “securitização” (doc. 05 - e-fl. 6034);
e) Postula pela posterior juntada de detalhamento a partir das informações declaradas ao
fisco e registradas em sua contabilidade, em linha com as considerações acima,
ressaltando que o procedimento adotado pelo impugnante atende aos preceitos gerais do
art. 12 da Lei no. 9.430, isto é, a perda deduzida em determinado período e
posteriormente recuperada é oferecida à tributação, sendo que a parcela correspondente
à diferença entre a receita de alienação e o valor originalmente deduzido é considerado
como perda indedutível para fins de apuração do IRPJ e da CSLL.
4.2.6 Quanto à conformidade com o art. 47 da Lei no. 4.506, de 1964 e à negativação de
devedores:
a) Acrescenta que a dedução levada a cabo pelo impugnante atende ao disposto no art.
47 da Lei no. 4.506, de 1964 (art. 299 do RIR/99), uma vez que são perdas decorrentes
da sua atividade empresarial, sendo perfeitamente normais e usuais nas suas atividades e
no tipo de transações, operações e atividades da sua empresa. Assim, também com
fundamento nessa norma da lei, não caberia a glosa do prejuízo ocorrido. No âmbito da
exploração da atividade de concessão de empréstimos e financiamentos, é comum que o
impugnante incorra em perdas relacionadas ao inadimplemento de seus clientes. Assim,
essas perdas configuram, inegavelmente, despesas operacionais da atividade do
impugnante, nos termos do art. 47, referido acima;
b) No que concerne especificamente à CSLL, é ainda mais patente a dedutibilidade ora
demonstrada, diante da ausência de norma expressa vedando a dedução para essa
contribuição. Esclareça-se que, pela própria sistemática de apuração desse tributo, a
indedutibilidade de determinado valor da apuração do lucro real somente se estende à
CSLL caso haja norma expressa nesse sentido, o que não ocorre para o caso vertente.
Não por outra razão, firmou-se na jurisprudência administrativa o entendimento de que,
quando determinado dispositivo legal faz menção apenas às regras referentes ao IRPJ,
como ocorre com o art. 47 da Lei no. 4.506, base legal do art. 299 do RIR/99, esse
comando normativo não se aplica à CSLL, em face da ausência de norma legal que
estenda a sua hipótese a essa contribuição. Cita o Acórdão CSRF 9101-001.510, de
20/11/2012, neste sentido;
c) Por fim, outro elemento que reforça a dedutibilidade das perdas em foco é que grande
parte dos devedores do impugnante passou a constar de cadastros de proteção ao crédito
em situação de “negativação”, isto é, em situação de inadimplência, como admite o art.
43 da Lei n. 8.078, de 11.9.1990 (“Código de Defesa do Consumidor”) (doc. 11, de e-
fls. 9007 a 9022). E para corroborar essa afirmação o impugnante requereu junto aos
referidos órgãos certidão atestando tais informações, o que será apresentado nos
presentes autos assim que confeccionada pelos agentes responsáveis. A dedução, como
se nota, não ocorreu por liberalidade do impugnante, ou de forma aleatória. Pelo
contrário: amparado em informações de órgão especializado, o impugnante procedeu à
dedução de valores cuja perda era estimada, em função da inadimplência dos devedores,
o que evidencia que não houve inércia do impugnante em buscar a recuperação dos
valores que lhe eram devidos. Daí a dedutibilidade dos referidos valores da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
5. Assim, requer:
a) que, pelos fundamentos apontados, a defesa seja conhecida e integralmente provida,
para o fim de que se reconheça a nulidade do lançamento, por erro na quantificação da
matéria tributável em ofensa ao art. 142 do CTN, dada a inobservância do PN COSIT
no. 02, de 1996;
Fl. 9201
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1301-001.099 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

b) Caso assim não se entenda, no mérito, requer-se o cancelamento das exigências
fiscais, tendo em vista que:
b.1) parte das perdas em questão estão amparadas por documentação de suporte, tendo
sido deduzidas com amparo no art. 9o, parágrafo 1o, incisos II, “c”, e III, da Lei no.
9.430, de 1996, pois o impugnante propôs e manteve ações judiciais de cobrança;
b.2) para as perdas cuja dedução foi realizada em 2013, mas que já poderiam ter sido
deduzidas em períodos anteriores, não há que se manter qualquer glosa fiscal, na
medida em que o art. 9o da Lei no. 9.430, de 1996, não estabelece a obrigatoriedade de
que a dedução seja realizada no exato período em que se completam as condições
previstas no referido art. 9o; e, no extremo, tratar-se-ia de mera postergação de dedução,
sem qualquer prejuízo ao fisco;
b.3) parte das perdas foram deduzidas com amparo no art. 10, parágrafo 4o, da Lei n.
9.430, de 1996, tendo em vista que, quando da dedução das perdas, ocorrida em 2013, já
tinham transcorrido 5 (cinco) anos do vencimento dos respectivos créditos;
b.4) para as perdas cuja dedução ocorreu antecipadamente, houve mera postergação no
pagamento dos tributos, nos termos do art. 273 do RIR/99, já que a dedução poderia ter
ocorrido em anos posteriores a 2013, na forma autorizada pelo art. 10, parágrafo 4o, da
Lei n. 9.430, de 1996;
b.5) para as perdas deduzidas em 2013, cujo crédito foi recuperado em anos posteriores,
o impugnante ofereceu os respectivos ingressos à tributação quando de sua recuperação,
na forma determinada pelo art. 12 da Lei no. 9.430, de 1996, resultando em postergação
no pagamento dos tributos, sem qualquer prejuízo ao fisco;
b.6) para as perdas deduzidas em 2013 e objeto de contrato de alienação/cessão junto a
terceiros (“securitização”) em período posterior, cujo crédito foi recuperado em ano
posterior, o impugnante ofereceu os respectivos ingressos à tributação quando de sua
recuperação, na forma determinada pelo art. 12 da Lei no. 9.430, de 1996, resultando
em postergação no pagamento dos tributos, sem qualquer prejuízo ao fisco; e
b.7) as deduções atendem à norma geral de dedução das despesas necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora, além de se justificarem em
razão de grande parte dos devedores do impugnante estar em situação de inadimplência
(“negativados”) em órgãos de proteção ao crédito;
c) Na remota hipótese de não serem acolhidos os fundamentos anteriores, o que se
admite para fins de argumentação, deve ser determinada a dedução das antecipações
mensais (estimativas e retenções na fonte), demonstradas em DIPJ, comunicando-se,
ademais, a autoridade competente para que processe e julgue prejudicados os pedidos de
restituição de saldo negativo de IRPJ e CSLL de 2013, até o limite dos valores
absorvidos na quantificação do IRPJ e da CSLL lançados neste processo (PER/DCOMP
no. 05663.36320.271118.1.2.03-4889 e de no. 16552.09827.271118.1.2.04-3150,
transmitidos em 27.11.2018);
d) Subsidiariamente, caso não sejam acolhidos os fundamentos de mérito, o que se
admite apenas para fins de argumentação, deve ser afastada a incidência dos juros de
mora sobre os valores da multa de ofício, pois o art. 61 da Lei no. 9.430, somente
autoriza a incidência de juros sobre débitos “decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal”, sendo que os parágrafos 1o e 2o
tratam minuciosamente do cálculo das multas sem prescrever a incidência de juros sobre
elas, valendo destacar também a interpretação conjunta dos arts. 113 e 139 do CTN
também demonstra não haver fundamento para tal exigência.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora entendeu pela parcial procedência da
Impugnação apresentada, conforme sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Fl. 9202
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1301-001.099 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

Não tendo sido caracterizada qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no.
70.235, de 1972, e não tendo havido qualquer prejuízo às garantias materiais e
processuais legalmente disponibilizadas ao contribuinte, de se rejeitar a nulidade do
auto de infração. Quando ocasionada pela adoção de teses interpretativas diversas, a
diferença entre: a) o montante devido constante do lançamento e b) o alegado como
devido pelo impugnante deve necessariamente ser resolvida em sede de mérito da
impugnação, através de sua declaração de procedência ou improcedência.
PERDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO. DEDUTIBILIDADE. CONDIÇÕES.
APLICABILIDADE DO ART. 299 DO RIR/99.
Consoante o disposto no art. 9o. da Lei no. 9.430, de 1996, e no ADI RFB no. 02, de
2018, é necessário o atendimento a todas as condições de dedutibilidade estabelecidas
no referido art. 9o., no momento em que se tenciona a dedução da perda (encerramento
do respectivo período de apuração), ainda que já decorridos 5 (anos) do vencimento do
crédito que se busca deduzir.
O art. 10, §4o., daquela Lei não se constitui em norma autônoma que permita a dedução
de perdas quando não restaram necessariamente atendidas as condições previstas no
citado art. 9o.
Para fins de dedutibilidade de perdas em operações de crédito, o regime estabelecido
pelos arts. 9o. a 12 da Lei no. 9.430, de 1996, é único e definitivo, considerados seu teor
e sua posterioridade e especificidade em relação ao disposto no art. 299 do RIR/99 (art.
47 da 4.506, de 1994), restando assim inaplicáveis estes dois últimos dispositivos.
PERDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO E CESSÃO DE
CRÉDITOS.
O oferecimento à tributação de valores oriundos de recuperação ou alienação com
deságio de créditos, cujas perdas foram glosadas em ano-calendário anterior pela
autoridade fiscal, por não atenderem aos requisitos estabelecidos no art. 9o. da Lei no.
9.430, de 1996, não se constituem em hipótese de postergação albergada pelo Parecer
Normativo Cosit no. 02, de 1996. Destarte, tal oferecimento e alegações de pagamento a
maior/indevido a estes relacionadas se constituem em matéria estranha à lide referente à
glosa das referidas perdas, que, assim, deve se limitar ao ano-calendário objeto de
lançamento.
SALDO NEGATIVO OBJETO DE PER/DCOMP.
Existindo pleito de restituição/compensação de Saldo Negativo de CSLL, formalizado
através de Declaração de Compensação - PER/Dcomp ativo, este deverá levar em conta
a redução do Saldo Negativo da CSLL decorrente de autuação fiscal.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio proporcional.
Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de
mora, devidos à taxa Selic.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, pedindo ao final, deferimento do seu pleito. Foi também
apresentado Recurso de Ofício.

Voto
Da Admissibilidade dos Recursos Voluntário e de Ofício
Fl. 9203
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1301-001.099 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

O recurso voluntário é tempestivo e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece ser conhecido.
Conhece-se também do recurso de ofício, pois somando-se os valores exonerados
em primeira instância, o resultado supera o limite de dois milhões e quinhentos mil reais,
estabelecido pela Portaria MF no 63, de 2017.
Da Análise do Recurso Voluntário
Dos Fatos
A discussão decorre da lavratura de autos de infração sob a acusação de que o
recorrente não teria observado, para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, durante o ano-
calendário de 2013, as condições estabelecidas no art. 9o, parágrafo 1o, incisos II, “c”, e III da Lei
no 9.430, de 27/12/1996.
O citado dispositivo estabelece que as perdas no recebimento de créditos
decorrentes das atividades da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, observadas as seguintes condições:
- para os créditos sem garantia, em valor superior a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), vencidos há mais de um ano, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais
para o seu recebimento; e
- para os créditos com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das
garantias.
De acordo com o agente fiscal responsável pela elaboração do Termo de
Verificação que acompanha os autos de infração, a acusação fiscal está baseada na ausência de
fundamentação legal para a dedução de perdas no recebimento de crédito (i) acima de R$
30.000,00, vencidos há mais de um ano, bem como (ii) de créditos com garantia, vencido há
mais de dois anos, em ambas as situações quando não iniciados e mantidos os procedimentos
judiciais para o seu recebimento ou quando não comprovado satisfatoriamente a ajuizamento da
aludida medida judicial e sua respectiva manutenção pela recorrente.
Em impugnação, o recorrente procurou demonstrar que as conclusões do agente
fiscal não mereciam prosperar, na medida em que:
(a) parte das perdas em questão estão amparadas por documentação de suporte,
tendo sido deduzidas com amparo no art. 9o, parágrafo 1o, incisos II, “c”, e III, da Lei no
9.430/96, pois o recorrente propôs e manteve ações judiciais de cobrança.
(b) para as perdas cuja dedução foi realizada em 2013, mas que já poderiam ter
sido deduzidas em períodos anteriores, não há que se manter qualquer glosa fiscal, na medida em
que o art. 9o da Lei no 9.430/96 não estabelece a obrigatoriedade de que a dedução seja realizada
no exato período em que se completam as condições previstas no referido art. 9o; e, no extremo,
tratar-se-ia de mera postergação de dedução, sem qualquer prejuízo ao fisco;
(c) as perdas foram deduzidas com amparo no art. 10, parágrafo 4o, da Lei no
9.430/96, tendo em vista que, quando da dedução das perdas, ocorrida em 2013, já tinham
transcorridos 5 (cinco) anos do vencimento dos respectivos créditos;
(d) para as perdas cuja dedução ocorreu antecipadamente, houve mera postergação
no pagamento dos tributos, nos termos do art. 273 do RIR/99, já que a dedução poderia ter
Fl. 9204
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1301-001.099 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

ocorrido em anos posteriores a 2013, na forma autorizada pelo art. 10, parágrafo 4o, da Lei no
9.430/96;
(e) para as perdas deduzidas em 2013, cujo crédito foi recuperado em anos
posteriores, o recorrente ofereceu os respectivos ingressos à tributação quando de sua
recuperação, na forma determinada pelo art. 12 da Lei no 9.430/96;
(f) para as perdas deduzidas em 2013 e objeto de contrato de alienação/cessão
junto a terceiros (“securitização”) em período posterior, cujo crédito foi recuperado em ano
posterior, o recorrente ofereceu os respectivos ingressos à tributação quando de sua recuperação,
na forma determinada pelo art. 12 da Lei no 9.430/96, resultando em postergação no pagamento
dos tributos, sem qualquer prejuízo ao fisco;
(g) as deduções atendem à norma geral de dedução das despesas necessárias à
atividade da empresa e a manutenção da fonte produtora, além de se justificarem em razão de
grande parte dos devedores do recorrente estar em situação de inadimplência (“negativados”) em
órgãos de proteção ao crédito; e
(h) Na remota hipótese de não serem acolhidos os fundamentos anteriores, o que
se admite para fins de argumentação, deve ser determinada a dedução das antecipações mensais
(estimativas e retenções na fonte), demonstradas em DIPJ, comunicando-se, ademais, a
autoridade competente para que processe o julgue prejudicados os pedidos de restituição de saldo
negativo de IRPJ e CSLL de 2013 lançados neste processo (PER/DCOMP n.
05663.36320.271118.1.2.03-4889 e n.16552.09827.271118.1.2.04-3150, transmitidos em
27/11/2018).
Ao analisar a impugnação apresentada pelo recorrente, as autoridades julgadoras
deram provimento parcial à defesa apresentada. Confira-se os termos:
- no que tange ao item (a) acima, a despeito da documentação apresentada nos
autos do processo, a r. decisão reconheceu a procedência dos argumentos do recorrente apenas
para “alguns das operações objeto de tributação, constantes dos itens 31 e 32 do Termo de
Verificação de e-fls. 4557-4558 (anexos B-1 e B-2), cuja não comprovação de manutenção dos
procedimentos judiciais de cobrança se reportou a momento posterior à 31/12/13”;e
- no que diz respeito ao item (h), o v. acórdão deu parcial provimento ao pleito
subsidiário do recorrente, exonerando integralmente o crédito tributário formalizado nestes autos
apenas para a CSLL, tendo em vista a dedução das antecipações mensais (estimativas e retenções
na fonte), demonstradas em DIPJ.
Em face de tais conclusões, a Interessada interpôs Recurso Voluntário, aduzindo,
entre outros argumentos, que o agente responsável pelo lançamento não observou determinações
do Parecer Normativo COSIT n. 2, de 28.8.1996, que trata da postergação de pagamento de
impostos em virtude de inobservância do regime de competência na escrituração de receitas,
custos ou despesas, pontuando que as perdas deduzidas em 2013, cujo crédito deduzido foi
objeto de posterior alienação e baixa: ”securitização”, foram neutralizadas. Para comprovar suas
alegações, além dos documentos carreados quando do protocolo de sua impugnação, em recurso,
fez juntada de Laudo confeccionado pela PricewaterhouseCoopers (PWC), que reapurou os
tributos exigidos, com base no aludido tema (“securitização”), e concluiu ter ocorrido
postergação dos tributos IRPJ e CSLL, incidentes sobre a parcela de R$ 96.939.642,55 (noventa
e seis milhões, novecentos e trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e
cinco centavos) entre os anos-calendários de 2013 a 2017.
Fl. 9205
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1301-001.099 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

Da Juntada de Novos Documentos
Antes da análise dos argumentos do Contribuinte, deve ser submetida à
deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que eles sejam
admitidos como provas no processo. Esses documentos foram acostados ao processo quando da
interposição do recurso voluntário.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de diligência,
com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e
motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o mesmo julgador aceitar
provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando verificado que são pertinentes
ao tema controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico
não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a
juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização
da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
Fl. 9206
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1301-001.099 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/199 (G.N)
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.

Da Proposta de Diligência
Como se viu, em conformidade com as alegações do Recorrente, parte dos
montantes glosados pela fiscalização decorre de procedimento por ele denominado como
securitização”, isto é, a alienação de seus direitos de crédito junto a seus clientes inadimplentes
para terceiros.
Sustenta que após a alienação dos referidos créditos para terceiros, ofereceu os
valores recebidos com deságio à tributação, momento em que poderia deduzir os créditos detidos
como perda. Contudo, justamente porque as perdas já haviam sido deduzidas em períodos
anteriores, noticia que a baixa decorrente das alienações não gerou qualquer dedutibilidade para
fins de apuração do IRPJ e da CSLL, neutralizando-se, assim, os efeitos da dedução realizada
inicialmente.
Para comprovar sua alegação, a Recorrente apresentou em impugnação (i) cópia
do contrato de alienação firmado com ATIVOS S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, na
data de 02.01.2017, que estabelece os termos da cessão dos referidos direitos de crédito; e (ii)
relação de itens glosados; além de (iii) planilha contendo o balancete analítico de janeiro de
2017, indicando o valor total do saldo contábil dos créditos objeto de securitização, bem como o
valor do prejuízo apurado pelo Recorrente em razão da alienação realizada com deságio; e (iv)
cópia do ECF do período, com o propósito de evidenciar que a dedução realizada em 2013 não
foi efetuada em duplicidade no ano de 2017.
Ao analisar este argumento, o Colegiado de primeira instância concluiu que “a
posterior operação de alienação de créditos (para os quais a dedução das perdas foi
indevidamente computada), ou seja, o oferecimento à tributação, seja do montante recebido na
alienação como do eventual deságio ali contabilizado através de adição, é completamente
estranha à lide”.
Penso que essa conclusão merece reparos. Embora reconheça que não se discute a
forma de tributação do montante recebido, a discussão que se instaura gera, sem dúvidas, efeitos
na presente controvérsia, vez que a dedução dos referidos créditos em 2013, cuja cessão ocorreu
em 2017, pode configurar, se confirmada, no extremo, postergação no pagamento dos tributos,
com o cancelamento das glosas fiscais.
Em recurso, a Recorrente ainda fez juntada de Laudo confeccionado por empresa
especializada, que concluiu ter ocorrido a postergação dos tributos IRPJ e CSLL, incidentes
sobre a parcela de R$ 96.939.642,55 (noventa e seis milhões, novecentos e trinta e nove mil,
seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) entre os anos-calendários de
2013 a 2017.
Estes fatos merecem uma análise da Unidade de Origem, pois se confirmados,
como se disse, repercutem na solução da lide.
Ademais, alega ainda o Contribuinte ter ocorrido postergação em relação aos
créditos vencidos entre 2009 e 2012, para os quais nenhuma medida judicial foi proposta.
Sustenta que ainda que em 2013 não atendesse aos critérios estabelecidos pelos artigos 9o e 10o
Fl. 9207
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 1301-001.099 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

da Lei no 9.430/96, conforme evidenciado pela fiscalização, entre 2014 e 2017, a perda referente
aos créditos vencidos, respectivamente, entre 2009 e 2012, passou a ser dedutível, senão em
função da propositura de ação judicial, certamente em virtude do decurso do prazo de 5 anos do
vencimento da obrigação, descrito no parágrafo 4o do art. 10.
De fato, o procedimento adotado pelo Recorrente implicou, em tese, antecipação
de uma perda dedutível, sendo que tal irregularidade pode resultar, de fato, na postergação do
pagamento do IRPJ e da CSLL.
Por fim, pontua ainda que as perdas deduzidas em 2013, cujo crédito foi
recuperado em anos anteriores, também pode ser caracterizada postergação de pagamento de
tributos.
Após a dedução da perda em 2013, parte do crédito foi recuperado, e conforme
alegações do Contribuinte, o montante correspondente a tal recuperação foi oferecido à
tributação, na forma determinada pelo art. 12 da Lei no 9.430/96, in verbis:
Art. 12. Deverá ser computado na determinação do lucro real o montante dos créditos
deduzidos que tenham sido recuperados, em qualquer época ou a qualquer título,
inclusive nos casos de novação da dívida ou do arresto dos bens recebidos em garantia
real.
§1o Os bens recebidos a título de quitação do débito serão escriturados pelo valor do
crédito ou avaliados pelo valor definido na decisão judicial que tenha determinado sua
incorporação ao patrimônio do credor.
§2o Nas operações de crédito realizadas por instituições financeiras autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil, nos casos de renegociação de dívida, o
reconhecimento da receita para fins de incidência de imposto sobre a renda e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ocorrerá no momento do efetivo
recebimento d0o crédito”.
Com efeito, descabe a glosa fiscal em relação aos os créditos recuperados pelo
Recorrente após sua dedução, em 2013, caso reste confirmada sua tributação em anos
posteriores, após sua recuperação.
Isso porque o oferecimento à tributação dos valores recuperados com base no art.
12 pressupõe que tenha havido, precedentemente, a dedutibilidade da respectiva baixa. Ora, se a
baixa foi glosada pelo fisco, então, por coerência, não caberia a sua tributação nos períodos
posteriores, devendo tais efeitos ser anulados, pois, também nesse caso, em tese, ocorreu mera
postergação do pagamento do IRPJ e da CSLL.
Pelo exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem:
i) analise os documentos existentes nos autos, a fim de verificar se ocorreu (ou
não), conforme alegado pelo contribuinte, postergação no pagamento de IRPJ e CSLL:
(i.i) em relação aos créditos vencidos entre 2009 a 2012 para os quais o recorrente
não iniciou nem manteve procedimentos judiciais de cobrança e arresto de garantias;
(i.ii) referente as perdas deduzidas em 2013, cujo crédito foi recuperado em anos
posteriores; como também
(i.iii) no tocante aos anos-calendários de 2013 a 2017, na hipótese de alienação de
seus direitos de crédito junto a seus clientes inadimplentes para terceiros (“securitização”);
Fl. 9208
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 1301-001.099 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

(ii) Informar se houve contabilização de receita para despesa que foi glosada; se
representaria postergação e qual seria o efeito?
iii) se for o caso, recalcule os tributos correspondentes a todos os períodos em que
houver a repercussão, de acordo com o Parecer COSIT n. 2/96;
Na realização da diligência, a autoridade fiscal poderá intimar o contribuinte a
apresentar as documentos complementares e esclarecimentos adicionais, elaborando, ao final,
relatório circunstanciado sobre o resultado da diligência, podendo ainda a autoridade fiscal
apresentar os esclarecimentos que julgar necessários à melhor análise da lide.
Após, o contribuinte deverá ser cientificado do seu resultado, facultando-lhe a
oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no prazo de 30 dias, em
conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011. Na sequência, o processo
deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento, independente de sorteio.
(assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza
Fl. 9209
DF CARF MF
Original